Tribunal: TCU
Processo: 008.960/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por responsável contra Acórdão 4.796/2021-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e multa, em face da não comprovação da aplicação de parte dos recursos repassados à referida entidade pelo então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mediante o convênio, que tinha como objeto a capacitação de 300 motofretistas em municípios do Estado do Ceará, dentro do Plano Setorial de Qualificação (PlanSeQ  Motofrete Nacional).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 4796/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Ministério do Trabalho e Previdência.